Tribunal: TJDFT
Processo: 0738046-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738046-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO ANTONIO TOFETTI CAMPANELLA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução no 0006429-52.2016.8.07.0001, movida em desfavor de MARCO ANTONIO TOFETTI CAMPANELLA, indeferiu o pedido de expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo em virtude da isenção legal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator